Tribunal: STF
Processo: Pet 9697
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição instaurada a fim de proceder ao cumprimento referente às questões sanitárias para a prevenção e combate à COVID-19 nas comunidades quilombolas tal como determinado na ADPF 742 (eDOC 46 dos presentes autos).
    Em decisões anteriores (eDOC 48 e 77), procedi à intimação da União e dos respectivos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento.
    Passo à análise das questões pendentes.
    c.1.1) Atenção primária à saúde.
    c.1.7) credenciamento de agentes de saúde para a atuação nas comunidades quilombolas;
    c.1.8) medidas de acesso a tratamento ambulatorial, leitos hospitalares e UTIs;
    Em decisão anterior de 7 de junho de 2021(eDOC 48), anotei que não houve resposta específica da União sobre os pontos (c.1.7 e c.1.8), intimando-a para esclarecer a informação constante no plano sobre a ampliação das equipes de atendimento e indicar medidas específicas de ampliação de tratamento às comunidades quilombolas.
    A União apresentou a Nota Técnica 18 (0021055636) (eDOC 52 e 69) que versa sobre o credenciamento de Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde para assistência da população quilombola para o enfrentamento da Covid19. Apresentou também Nota Jurídica do CONASEMS (eDOC 57), de 17 de agosto de 2017, sobre a forma de contratação desses agentes, e a Nota Técnica n. 599/2019—CGFAP/DESF/SAPS/MS, com orientações sobre solicitação de credenciamento de equipes e serviços de Atenção Primária à Saúde.
    Na decisão de 7 de julho de 2021 (eDOC 77), deferi pedido dos requerentes e intimei a União para os seguintes fins:
    1) Informe e comprove nos autos a data e o efetivo repasse dos valores efetivamente transferidos aos municípios por meio da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 3.396, de 11 de dezembro de 2020 e da Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020;
    2) Informe , por município contemplado, nos termos do art. 16 da Portaria GM/MS nº 894/2021, com dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, o resultado do monitoramento da execução das ações previstas na Portaria GM/MS nº 894/2021;
    3) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, não atenderam todos os municípios onde há comunidades quilombolas, a exemplo do ocorrido no município de Reserva do Iguaçu e Palmas no Estado do Paraná, e Capivari, no estado de São Paulo, localidades onde há comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares, realize cruzamento entre os dados da Fundação Cultural Palmares, IBGE, INCRA para que todos os municípios com comunidades e/ou localidades quilombolas ainda não atendidos com repasses de recursos sejam contemplados em igualdade de condições com os demais municípios e comunidades ;
    4) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, não atenderam todos os municípios onde há povos e comunidades tradicionais, no âmbito de sua competência , atue para contemplar, no cadastro do cidadão do Sisab, todos os municípios brasileiros onde há presença de povos e comunidades tradicionais, em especial de quilombolas;
    5) Tendo em conta os critérios adotados para distribuição de recursos, nos termos do disposto no art. 17, I e §2º da Portaria GM/MS nº 894/2021, justifique, com dados e documentos comprobatórios, o quantitativo de equipes credenciadas e homologadas que possuem cadastro do cidadão pertencentes às categorias de povos e comunidades tradicionais para os municípios de Campinas (SP), Guarulhos (SP), Diadema (SP) e São Paulo (capital);
    6) Informe, pelos canais oficiais, a todos os municípios contemplados com recursos da Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021, Portaria GM/MS nº 3.396,de 11 de dezembro de 2020 e da Portaria nº 2.405, de 16 de setembro de 2020 que a destinação deve ser precedida de consulta livre, prévia e informada à população quilombola, nos termos do art. 6º da Convenção 169 da OIT.” (eDOC 77)
    A União, então, manifestou-se apresentando a Nota Técnica nº 24/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS (eDOC 84), oriunda da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, em que haveria o esclarecimento da quantidade de Municípios contemplados pelos valores de que tratam as Portarias GM/MS nº 894/2021, 3.369/2020 e 2.405/2020. Indica, ainda, o caminho público para a obtenção dos dados relativos aos repasses financeiros no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde. E juntou planilha referente aos repasses (eDOC 86).
    Em relação ao resultado do monitoramento (item 2), afirma que “nos termos do artigo 21 do referido ato normativo, a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos estaria a cargo dos entes federativos beneficiados, que deveriam realizá-la por meio do Relatório Anual de Gestão, a ser prestado nos termos do artigo 36, § 1º, da Lei Complementar nº 141/2012.”
    E em relação à ausência de repasses a municípios onde há comunidades quilombolas (itens 3 a 5), anota que estes dependeriam de cadastro dos entes municipais e que os municípios de Reserva do Iguaçu/PR, Palmas/PR e Capivari/SP, apesar de não terem cadastro, teriam sido contemplados em outras ações.
    Ainda, apresentou planilha (eDOC 85) referente aos municípios de Campinas, Guarulhos, Diadema e São Paulo, informando, no entanto, que “o Ministério da Saúde não pode credenciar de ofício nenhum Município brasileiro, cabendo ao território pedir o credenciamento das equipes de atenção primária”.
    Sobre essas ações, assim se manifestaram os requerentes:
    “Quanto aos agentes comunitários de saúde apresentou a União, por meio da Nota Técnica nº 18/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS (eDoc 69), listagem completa de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e das Equipes de Saúde da Familiar por município.
    Consignou ainda a União na nota técnica que a referida listagem possibilitaria ‘o contato junto aos gestores municipais e averiguar os municípios que não atingiram o teto’.
    Ou seja, sugere a União que as comunidades quilombolas se encarreguem do contato com gestores municipais em saúde para, havendo espaço para contratação de tais agentes, solicitem elas mesmas a providência.
    Nessa toada a União, por meio de nota jurídica datada de 17 de agosto de 2017, (eDOC 57) expõe informações relativas à contratação e ao regime jurídico de contratação dos agentes.
    Por fim, a União apresenta Nota Técnica nº 599 599/2019-CGFAP/DESF/SAPS/MF (eDOC 58) onde traz orientações sobre as regras e procedimentos para que entes municipais realizem a solicitação de credenciamento de equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde.
    Diante das ações e justificativas apresentadas pela União às Requerentes cumpre observar que a Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de atenção em saúde, caracterizada por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, ações essas fundamentais para combate aos efeitos da pandemia nas comunidades quilombolas.
    Mas o que se observa na prática é a ausência de significativas alterações nas dinâmicas de acesso à saúde pelas comunidades quilombolas, fruto do pouco êxito das limitadas ações intentadas pela União.
    A ausência de impacto significativo para incremento da atenção básica em saúde para as comunidades está baseada, entre outros fatores, nas notórias dificuldades estruturais no acesso a políticas públicas em saúde para quilombolas. Entretanto, o referido cenário deveria ter sido minimamente alterado em função da decisão proferida nos autos da ADPF 742. 
    Ocorre, como se viu, que as ações adotadas pela União no tema da atenção primária à saúde, mais especificamente na ampliação de equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde quilombolas, limitaram-se aos repasses de recursos descritos nas Portarias GM/MS nº 894/2021, 3.369/2020 e 2.405/2020.
    A pouca eficácia da medida se dá em função da constatação de que:
    a) As Portarias GM/MS 3.369/2020 e 2.405/2020 destinaram recursos aos municípios sem qualquer recorte específico para comunidades quilombolas, havendo destinação específica a povos e comunidades tradicionais apenas na Portaria GM/MS nº 894/2021;
    b) Absoluta ausência de adoção de qualquer meio de fiscalização e monitoramento da execução das ações em benefícios de comunidades quilombolas que deveriam ter sido efetivadas por meios dos repasses de recursos, em especial daqueles referentes à Portaria GM/MS nº 894/2021.
    Destaca-se que reputam-se ineficazes os monitoramentos que poderão ser realizados nos termos do artigo 36, § 1º, da Lei Complementar nº 141/2012, eis que o envio dos relatórios pelos municípios só ocorrerá em março de 2022.
    c) Inefetividade da aplicação do critério de cadastro de povos e comunidades tradicionais no Sistema de Informação da Atenção Básica – SISAB como baliza para distribuição dos recursos previstos na Portaria GM/MS nº 894/2021.
    A inefetividade decorre do fato de que diversos municípios onde comprovadamente há comunidades quilombolas, a exemplo de Reserva do Iguaçu/PR, Palmas/PR e Capivari/SP, não receberam repasses, e municípios como Campinas/SP, Guarulhos/SP, Diadema/SP e São Paulo/SP, receberam vultosas somas de recursos sem que se tenha notícia da presença de povos e comunidades tradicionais, em especial quilombolas, nesses locais.
    Some-se, ainda, o fato de que a União deixou de dialogar com as comunidades quilombolas, inclusive por meio do GT especificamente estabelecido por determinação desse e. Tribunal, quanto aos critérios para repasse dos recursos. Não há dúvidas de que o diálogo com as comunidades, por meio da Conaq, teria sido frutífero para estabelecer critérios mais adequados para o repasse dos recursos e para adoção de medidas de fiscalização e monitoramento da correta execução das ações em benefício de quilombolas.
    As Requerentes lamentam, profundamente, a pouca disposição da União para dialogar no tema, fato que redundou na inalteração do cenário de precário acesso à saúde por parte de integrantes das comunidades quilombolas no contexto da pandemia decorrente da Covid-19.
    Frise-se, ainda, que segundo a União a adoção da inscrição no cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica de povos e comunidades tradicionais como critério para repasses de valores destinados à atenção básica em saúde se deu por deliberação do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASEMS), que nunca se fizeram presentes, por seus representantes, nas reuniões do grupo de trabalho estabelecido no âmbito desta ação. ” (eDOC 91, g.n)
    A Defensoria Pública da União bem anotou as dificuldades que se aplicam a este e a outros pontos concernentes ao cumprimento:
    “O eDOC 69 contém a Nota Técnica nº 18/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS, na qual se observa o ‘levantamento das equipes de Saúde da Família credenciadas e o teto referente aos municípios de atendimento à população quilombola, bem como os Agentes Comunitários de Saúde”. Esse é o mesmo documento apresentado no eDOC 51. O objetivo desse levantamento seria ‘possibilitar o contato junto aos gestores municipais e averiguar os municípios que não atingiram o teto’. Não há, contudo, informações sobre os desdobramentos desse levantamento.
    (...)
    Os dois principais obstáculos alegados pela União no GTI para o descumprimento ou para o atraso no cumprimento das decisões dessa Suprema Corte são (1) de índole orçamentária e (2) de atribuição institucional.
    Em relação ao primeiro ponto, a União não se desincumbe do ônus de apresentar especificamente os recursos (i) de que efetivamente dispõe e que já estão programados para a execução das ações e (ii) aqueles que seriam necessários para a implementação integral da meta estabelecida a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal .
    (...)
    Esse fato revela a um só tempo a desorganização e a absoluta insuficiência do plano apresentado pela União para o cumprimento da decisão dessa Suprema Corte. Se não se dispõe, até agora, sequer de avaliação da disponibilidade orçamentária para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano, como imaginar que o Plano será executado a contento e na sua integralidade?
    A outra alegação frequente da União para a não implementação integral da decisão da ADPF nº 742 refere-se à tripartição das responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Afirma-se que boa parte das medidas desenhadas no Plano não estão encontrando nos gestores dos estados e dos municípios o necessário compromisso para a sua execução.
    Como visto no tópico anterior, a União frequentemente afirma que repassou recursos e materiais para os estados e municípios e que não pode se responsabilizar por eventuais falhas ou deficiências locais na aplicação desses recursos.
    Todavia, o art. 16 da Lei nº 8.080/90, que regulamenta o SUS, prescreve que compete à União a função de coordenação das políticas de vigilância epidemiológica e de controle das ações e serviços de saúde.
    Confira-se:
    Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
    III - definir e coordenar os sistemas:
    a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
    b) de rede de laboratórios de saúde pública;
    c) de vigilância epidemiológica; e
    d) vigilância sanitária;
    VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
    XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;
    Sabe-se que o dever da União de coordenação da política pública de saúde não se exaure com o mero fornecimento de materiais e recursos para as gestões locais. É inerente ao papel da União no SUS o controle, o monitoramento e a adoção de todas as medidas necessárias para que esses recursos e materiais sejam efetivamente aplicados para o fim a que se destinam.
    (...)
    Não foi à toa que se determinou a participação do CONASS e do CONASEMS no referido GTI. É imprescindível que os representantes desses Conselhos estejam efetivamente comprometidos com a implementação da decisão do Supremo Tribunal Federal e possam responder, nas reuniões ou nos autos da ADPF, às alegações da União de que têm sido repassados recursos e materiais suficientes para o atendimento das comunidades quilombolas nos respectivos territórios.
    Os representantes do CONASS e do CONASEMS estiveram, contudo, ausentes da última reunião do GTI e não apresentaram formal e previamente uma justificativa devidamente fundamentada.
    (...)
    Além disso, é fundamental que sejam notificados o CONASS e o CONASEMS, a fim de que indiquem representantes comprometidos a comparecer a todas as reuniões do GTI.” (eDOC 93, g.n.)
    Manifestou-se também a Procuradoria Geral da República:
    “52. Consta ainda de referida Nota Técnica levantamento das equipes de Saúde da Família credenciadas e o teto referente aos municípios que atendem a população quilombola, bem como os Agentes Comunitário de Saúde, de forma a possibilitar o contato junto aos gestores municipais e averiguar os municípios que não atingiram o teto. Observa-se, contudo, que não está determinado quem fará o contato com os gestores municipais, do mesmo modo não constam orientações para que as contratações sejam efetivamente destinadas à ampliação da assistência da população quilombola.
    53. Esse documento faz remissão à Nota Técnica n.º 599/2019- CGFAP/DESF/SAPS/MS da Coordenação-Geral de Financiamento da Atenção Primária (eDoc 58) que ‘trata das orientações sobre solicitação de credenciamento de equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde, fornece o fluxo para o credenciamento das equipes pelos gestores municipais.’ indicando que o fluxo para solicitação de credenciamento aplica-se integralmente a todas as estratégias do Departamento de Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (DESF/SAPS), com exceção das equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF).
    54. A União acosta aos autos também o eDoc 57, que cuida de Nota Jurídica do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que orienta sobre ‘Forma de Admissão/Contratação do ACS e ACE’, concluindo que ‘deve ser precedida de processo seletivo público em substituição ao concurso, exceto para os profissionais que já exerciam atividades de ACE e ACS na data de promulgação da EC 51/06 (14/02/2006) e que tenham passado por algum processo de seleção que possa ser certificado. Deve-se observar, ainda, não ser cabível a contratação temporária ou terceirizada de ACS e ACE, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável, bem como ser adotado o regime jurídico único (estatutário ou celetista) até o julgamento final da ADI 2135.’
    55. No eDOC 69, a União, em geral, reencaminha os documentos supracitados (Nota Técnica n.º 18/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS), Nota Técnica n.º 20/2021- COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS).
    56. A análise dos documentos acostados nos autos não possibilita aferir o cumprimento da decisão nos termos determinados pelo d. Ministro Relator. no sentido de dar densifição às informações referentes à expansão, no âmbito do Ministério da Saúde, das equipes, bem como de indicar medidas específicas em cumprimento à obrigação legal de ampliação de tratamento às comunidades quilombolas.
    57. Tratando-se o SUS - Sistema Único de Saúde de uma estrutura tripartite, que envolve a participação das três esferas administrativas, União, Estados e Municípios, o papel da União nessa repartição de competências é representado pela coordenação central, ficando responsável pela criação de normas, avaliação e fiscalização da implementação das políticas públicas, conforme dispõe o art. 16 da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990:
    Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
    XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;
    XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;
    58. E no que concerne à determinação do d. Ministro Relator referente às medidas de acesso a tratamento ambulatorial, leitos hospitalares e UTIs (c.1.8), não foram identificados documentos enviados pela União que tratem do tema.
    59. Destaca-se que, na decisão do dia 07 de junho de 2021, o d. Ministro Relator já indicava a ausência de resposta específica da União sobre o tema.” (eDOC 96, g.n.)
    De fato, para além das informações concernentes ao repasse de valores, não houve, pela União, outras medidas tendentes a efetivar a decisão judicial no sentido de incrementar a proteção sanitária referente à atenção primária à saúde, com a ampliação de equipes de saúde e atendimento específico às comunidades quilombolas, assim como o efetivo monitoramento para assegurar a efetividade do repasse em tempo hábil e com a devida destinação. 
    No contexto da pandemia, além das competências previstas no art. 16, citado tanto pelas requerentes como DPU, que se refere à avaliação e fiscalização da implementação das políticas públicas, cabe à União também medidas executivas concernentes ao Plano:
    Art. 14. Enquanto perdurar o período de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da Covid-19, serão adotadas medidas urgentes para mitigar os seus efeitos entre os quilombolas, os pescadores artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais do País.
    Parágrafo único. Aplicam-se às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais as disposições referentes ao Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei, e cabe à União o planejamento e a execução das medidas de que trata o caput deste artigo, no que couber.
    Assim, considerando a situação extraordinária decorrente da pandemia, cabe à União competências para além das previstas no Lei do SUS, reclamando soluções também diversas, sob pena, agora, não apenas de descumprimento da lei, mas também da própria decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
    Entendo, pois, que os requerimentos com vistas a essa finalidade devem ser deferidos. 
    c.1.2) distribuição de EPIs e sua descrição
    A União apresentou as Notas Técnicas nº 19/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS e 20/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS (eDOC 52 e 53), porém as requerentes sobre estas afirmam:
    “Cumpre observar que a nota técnica nº 19/2021-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS nada agrega à pretensão quilombola de acesso a equipamentos de proteção individual para enfrentamento da pandemia. A exposição, em nota técnica, da forma de utilização das máscaras N95 nada agrega a um cenário em que, infelizmente, muitos e muitas quilombolas jamais terão acesso a tal equipamento de proteção e ao conteúdo da referida nota técnica.
    Já quanto à distribuição de equipamentos de proteção individual manifestou-se a União, também por meio da Nota Técnica nº 20/2021, indicando pauta de distribuição de máscaras, ausente qualquer referência a outros EPIs. Na referida nota a União afirmou que ‘para fins de dimensionamento dos EPIs, considerou a estimativa de doses de vacinas encaminhadas pela SVS às comunidades quilombolas’. Informou também que as máscaras enviadas ‘possibilitarão o uso durante o ano de 2021, visto que seu uso é superior a 14 dias em virtude de utilização e armazenagem correta’.
    Em seguida, apresentou extensa lista de municípios que, segundo se depreende da leitura, teriam recebido as máscaras N95 para distribuição a quilombolas em volume significativo de dez máscaras para cada quilombola.
    A título de exemplo lista-se na tabela que no município de Eldorado, em São Paulo, a população quilombola está estimada em 1.709 pessoas, referência para a distribuição de 17.090 máscaras N95.
    Ocorre, entretanto, que não há notícia da chegada ao município de Eldorado, muito menos da distribuição a quilombolas, de dezessete mil máscaras N95, que conta com população geral estimada pelo IBGE em 15.554 pessoas, ou seja, mais de uma máscara por habitante.
    Essa é a realidade de todos os demais municípios brasileiros com quilombolas, pois não há notícia que tal significativo número de máscaras N95 tenham chegado às comunidades.
     Por fim, quanto ao ponto, informou ainda a União por meio da Nota Técnica nº 20/2021 que o Departamento de Atenção à Saúde da Família realiza a distribuição de EPIs conforme disponibilidade do estoque do Ministério da Saúde. Por tal afirmação se infere que o Ministério da Saúde nunca teve estoque disponível para distribuição de máscaras N95 às comunidades quilombolas, pois estas nunca as receberam.” (eDOC 91, g.n.)
    No mesmo sentido a manifestação da DPU: “Não há demonstrativo da efetiva distribuição das máscaras e da concreta orientação aos gestores municipais (e à população) sobre a necessidade de sua específica distribuição nas comunidades quilombolas.” (eDOC 93)
    E a PGR:
    “10. Verifica-se a inexistência de um ‘plano de distribuição”, tal qual determinado pelo d. Ministro Relator, uma vez que o documento apresentado pela União traz somente uma estimativa da população abrangida pela política pública, a partir de uma estimativa do número de doses de vacinas encaminhadas pela SVS às comunidades quilombolas, sem indicar a qual comunidade os números se direcionam, fazendo remissão ao município, não se podendo assegurar que as máscaras foram de fato distribuídas para as comunidades quilombolas.
    11. Ainda que sejam as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde responsáveis pela distribuição dos EPIs enviados pelo Governo Federal, as informações prestadas ressentem-se da ausência de orientações para a distribuição à população quilombola, a exemplo de como identificar a localização das comunidades e suas lideranças ou associações representativas.
    12. A Nota Técnica n.º 20/2021 apresenta um quadro com o município/UF, população estimada, código do IBGE e o quanto de máscaras a serem entregues. Informa que os EPIs são enviados às Secretarias Estaduais de Saúde, as quais são responsáveis pela distribuição nos seus municípios, sem indicar como serão distribuídas as máscaras para a população quilombola.
    13. Importa destacar que a estimativa da população quilombola a ser contemplada pela distribuição de máscaras se limita àquela maior de 18 anos, público alvo do plano de vacinação, deixando de contemplar crianças e jovens que também necessitam utilizar esse equipamento de proteção (à exceção de recém-nascidos e crianças menores de dois anos).
    14. Não informa na Nota como será a entrega dos EPIs e como ocorrerá o monitoramento da União no processo de distribuição para as comunidades e nem indica quais serão as beneficiadas.
    15. Nesse sentido, não apresenta o "plano de distribuição", conforme a determinação do d. Ministro Relator.” (eDOC 96, g.n.)
    O cumprimento da ação, portanto, carece de comprovação quanto ao seu efetivo encaminhamento às comunidades quilombolas, de modo que defiro o pedido das requerentes para que a União seja intimada a comprová-lo.
    c.1.3) cronograma e monitoramento de testagem e descrição dos testes;
    Conforme determinação anterior, a União apresentou: Termo de Referência (0021056584) dos testes rápidos (eDOC 55); Despacho (0021056615) que versa sobre a distribuição do Teste Rápido 25 reações -nasofaringeal de Detecção do Antígeno Sars-Cov2 – adquiridos pelo Ministério da Saúde por intermédio do 8º TA ao 84º TCT (OPAS) (eDOC 54); além do Ofício (0021056692) que faz alusão à distribuição do Teste Rápido 25 reações -nasofaringeal de Detecção do Antígeno Sars-Cov2 (eDOC 56). E a Nota Técnica nº 254/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS (eDOC 60), conforme transcrição da petição de eDOC 49:
    “Quanto às providências adotadas visando o alcance de maior número de testagem, entre as ações de enfrentamento à Pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde lançou, em maio de 2020, o Programa Diagnosticar para Cuidar, que busca a ação integrada da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária e Especializada à Saúde para identificar e tratar precocemente os casos de Síndrome Gripal - SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e diagnosticar laboratorialmente a COVID-19. Os eixos de ação do Programa são baseados no diagnóstico laboratorial precoce e na busca e identificação de contatos de modo a tornar mais efetiva as ações não farmacológicas de controle, proporcionar acesso ao tratamento precoce nos casos aplicáveis, monitorar e limitar o avanço da doença e, principalmente, subsidiar os gestores para a tomada de decisão a nível nacional, regional e local.
    Desse modo, o programa tem a previsão de adquirir 14 milhões de testes rápidos de antígeno pelo Ministério da Saúde, sendo observado que deste quantitativo a previsão é destinar 230 mil testes para atendimento das populações indígenas e aos profissionais vinculados ao atendimento dessa população, e 1 milhão de testes para a população de quilombolas e os profissionais da área da Saúde que entram nessas regiões. 
    Esta ação justifica-se pelo fato de que os povos indígenas e quilombolas compreendem grupos de elevado grau de vulnerabilidade e, portanto, bastante suscetíveis ao impacto ocasionado pela covid-19. Devido ao modo de vida coletivo, as doenças infecciosas tendem a se espalhar rapidamente e atingir grande parte da população. A dificuldade de implementação de medidas de prevenção, a velocidade de disseminação da doença, a dificuldade de acesso aos serviços especializados de saúde, quando necessário, por conta das longas distâncias, colocam os mesmos como grupos prioritários no que tange a prestação de assistência à saúde e combate ao novo coronavírus.” 
    Sobre esses documentos, os requerentes entendem que:
    “...embora exista projeção para a distribuição de testes para comunidade quilombola, levando em conta estimativas do IBGE quanto à população quilombola, não há justificativa técnica para a disponibilização de um milhão de testes para uma população estimada em mais de um milhão e cem mil pessoas. 
    Destaca-se, ademais, que a aquisição de catorze milhões de testes, incluindo o quantitativo de um milhão de testes a quilombolas, não é realidade. Ou seja, apesar da documentação juntada aos autos não há nenhuma informação ou estimativa de quando esses testes serão adquiridos, nem quando serão distribuídos a quilombolas.” (eDOC 91, g.n.)
    No mesmo sentido, a manifestação da DPU:
    “É preciso destacar que a União não comprovou, ainda, a concreta realização dos testes. No eDOC 54, por exemplo, indica-se o quantitativo que representaria a primeira pauta de distribuição dos testes (25% do total, equivalente a 250 mil testes), mas não se delineia um cronograma com prazos para a efetiva testagem.
    Não há também informações concretas sobre a forma como a União pretende evitar a circulação da cepa “Delta” e de como fará a análise genética dos vírus que circulam nas comunidades quilombolas.
    (...) Como já destacado, a União não se desincumbiu, ainda, do atendimento à decisão dessa egrégia Corte. Não há demonstrativo da efetiva distribuição dos testes e da concreta orientação aos gestores municipais sobre a necessidade de sua específica aplicação nas comunidades quilombolas.” (eDOC 93, g.n.)
    E a manifestação da PGR:
    20. Não obstante a previsão de destinação de significativo número de testes para as comunidades quilombolas, observa-se a ausência de orientações precisas aos gestores acerca da operacionalização da testagem nesse segmento populacional específico.
    21. Destaca-se ainda que a Coordenação-Geral de